Tribunal: TJES
Processo: 5000310-53.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000310-53.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUIS FERNANDO DA SILVA MARTINS e outros
AGRAVADO: JOAO SANTANA JULIO
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000310-53.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIS FERNANDO DA SILVA MARTINS, LUCIENE COELHO CAVALCANTI
AGRAVADO: JOAO SANTANA JULIO
Advogado do(a) AGRAVANTE: KETNEI BARBOSA PINTO - ES13918-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: KETNEI BARBOSA PINTO - ES13918-A
Advogado do(a) AGRAVADO: JADISON DA COSTA QUARTEZANI - ES26279

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por LUIZ FERNANDO DA SILVA MARTINS e por LUCIENE COELHO CAVALCANTI em face da r. decisão (com cópia às fls. 01/02 do evento nº 2017096) proferida pela Magistrada da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES que, em sede de cumprimento de sentença (Proc. nº 0012251-51.2016.8.08.0047) deflagrado pelos recorrentes, indeferiu:
I)
a aplicação de multa por atentado à dignidade da justiça;
II)
a penhora e inclusão de restrição de circulação e transferência do veículo pertencente a cônjuge do executado;
III)
o pedido de ofício a empresa Soma Urbanismo, com fito de fornecer informações sobre os valores recebidos pelo executado nos últimos 05 (cinco) anos;
IV)
o pedido de suspensão da CNH do executado.

Em suas razões recursais aduzem, em suma:
I)
a possibilidade de penhora do bem em nome do cônjuge do agravado, uma vez que
“por disposição legal, art. 790, IV do CPC, é possível a penhora de 50% ou meação pertencente ao executado, em caso de bens em nome do cônjuge”
(fl. 09);
II)
que
“se o agravado mesmo intimado não cumpre com suas obrigações; não há nada em suas contas bancárias; há comprovação nos autos de que o mesmo possui 50% dos veículos apresentados ao juízo em nome de sua esposa, as medidas apresentadas ao juízo nada mais são que tentativas de garantir a efetividade da sentença de procedência, pois o que se busca com uma procedência da ação de cunho indenizatório é efetivamente a conversão desta sentença em dinheiro.”
(fl. 12);
III)
que
“não há óbice para que o Juízo, enquanto sujeito da triangularização processual, coopere para a obtenção das medidas executivas que satisfaçam as pretensões dos Agravantes, aliás, ao contrário, há expressa obrigatoriedade advinda do novel sistema de processo civil brasileiro.”
(fl. 12).

Requereram os agravantes o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita em grau recursal, tendo sido proferido o despacho de ID 2031610 determinando a apresentação de elementos capazes de demonstrar a insuficiência de recursos, em especial as declarações de imposto de renda dos últimos anos, sob pena de indeferimento do pedido. Optaram os agravantes por recolher o preparo, conforme guia juntada ao evento 2080427.

Com fulcro nas afirmações supra e no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, requereram a antecipação da tutela recursal.

Proferida decisão no evento nº 2249518 indeferindo a atribuição de efeito ativo ao recurso.

Embora intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de evento nº 2701202.

É o relatório.

Solicito dia para julgamento na forma do artigo 1.020 do Código de Processo Civil
1
.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

1
Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
LUIZ FERNANDO DA SILVA MARTINS
e por
LUCIENE COELHO CAVALCANTI
em face da r. decisão (com cópia às fls. 01/02 do evento nº 2017096) proferida pela Magistrada da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES que, em sede de cumprimento de sentença (Proc. nº 0012251-51.2016.8.08.0047) deflagrado pelos recorrentes, indeferiu:
a
)
a aplicação de multa por atentado à dignidade da justiça;
b
)
a penhora e inclusão de restrição de circulação e transferência do veículo pertencente a cônjuge do executado;
c
)
o pedido de ofício a empresa Soma Urbanismo, com fito de fornecer informações sobre os valores recebidos pelo executado nos últimos 05 (cinco) anos;
d
)
o pedido de suspensão da CNH do executado.

Em suas razões recursais aduzem, em suma:
(
I)
a possibilidade de penhora do bem em nome do cônjuge do agravado, uma vez que
“por disposição legal, art. 790, IV do CPC, é possível a penhora de 50% ou meação pertencente ao executado, em caso de bens em nome do cônjuge”
(fl. 09);

(
II)
que
“se o agravado mesmo intimado não cumpre com suas obrigações; não há nada em suas contas bancárias; há comprovação nos autos de que o mesmo possui 50% dos veículos apresentados ao juízo em nome de sua esposa, as medidas apresentadas ao juízo nada mais são que tentativas de garantir a efetividade da sentença de procedência, pois o que se busca com uma procedência da ação de cunho indenizatório é efetivamente a conversão desta sentença em dinheiro.”
(fl. 12);
(
III)
que
“não há óbice para que o Juízo, enquanto sujeito da triangularização processual, coopere para a obtenção das medidas executivas que satisfaçam as pretensões dos Agravantes, aliás, ao contrário, há expressa obrigatoriedade advinda do novel sistema de processo civil brasileiro.”
(fl. 12).

Denota-se dos autos que os agravantes propuseram, na origem, ação de cobrança c/c reparação de danos materiais e morais em face do agravado, tendo sido julgados parcialmente procedentes os pedidos, com condenação do requerido ao ressarcimento do montante de R$ 20.700,00 (vinte mil e setecentos reais) aos autores.

Deflagrada a fase de cumprimento de sentença, o requerido/agravado embora intimado, não procedeu ao cumprimento voluntário da obrigação. Em petição de cumprimento, requereram os agravantes, inicialmente:
(
I)
a aplicação de multa por atentado à dignidade da justiça, ante a inércia do executado em cumprir voluntariamente a obrigação;
(
II)
o cadastro de ordem de bloqueio no sistema SISBAJUD;
(
III)
a inclusão de restrição de circulação e transferência do veículo registrado em nome da cônjuge do executado, com efetivação de penhora de 50% do referido automóvel, considerando ter sido o veículo adquirido na constância do vínculo conjugal, sob o regime de comunhão parcial de bens;
(
I
V
)
pedido de indisponibilidade de bens via sistema CNIB;
(
V)
o pedido de ofício a empresa Soma Urbanismo, empregadora do executado/agravado, com fito de fornecer informações sobre os valores por ele recebidos nos últimos 05 (cinco) anos;
(
VI
)
o pedido de suspensão da CNH do executado.

Ao apreciar o pedido, a magistrada de primeiro grau deferiu unicamente a realização de pesquisa nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, salientando, quanto ao pedido de penhora de 50% (cinquenta por cento) do veículo de titularidade da esposa do agravado, que semelhante pleito já havia sido indeferido por ocasião do proferimento da decisão de fls. 145 dos autos, oportunidade na qual consignou que
“o veículo em comento não é de propriedade do executado, possui restrição de alienação fiduciária, e pertence a Sr.
ª
Lucimara Mendes dos Santos Julio, terceira e estranha ao processo, ainda que a parte exequente aduza que se trata de esposa do executado,
sendo, portanto, inviável o bloqueio de automóvel pertencente à esposa do executado, sob a simples alegação de que o veículo pertence ao grupo familiar”
.

Postas estas premissas, verifica-se que o ponto fulcral da irresignação dos agravantes diz respeito ao indeferimento da penhora de 50% (cinquenta por cento) do automóvel registrado perante o DETRAN/ES em nome da esposa do executado, que foi adquirido na constância do casamento, sob o regime de comunhão parcial de bens.

Quanto à matéria, estabelece o art. 843 do CPC que “tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem”.

Considerando que o agravado e sua cônjuge são casados pelo regime de comunhão parcial de bens (certidão de ev. 2017100), pode ser objeto de penhora o veículo adquirido na constância do casamento, nos termos dos arts. 1.658 e 1.660, inciso I, do Código Civil, desde que a constrição se limite à meação do executado.

No presente caso, embora a magistrada de primeiro grau tenha se reportado à fundamentação expendida por ocasião do proferimento da decisão de fls. 145 dos autos, na qual consignou que seria inviável a penhora de veículo pertencente a terceiro estranho ao processo, deve-se destacar que os agravantes requereram, posteriormente, a penhora de apenas 50% (cinquenta por cento) do veículo indicado, ou seja, o equivalente à meação do executado, o que é perfeitamente possível, conforme vêm decidindo os Tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Parte exequente que pretendeu a penhora de veículo automotor de propriedade do cônjuge da parte executada, terceiro estranho à lide. Decisão que indeferiu a pretensão. Inconformismo da parte exequente. Acolhimento.
Comprovação de que a parte executada é casada sob o regime da comunhão parcial de bens, bem como que o veículo apontado é de propriedade do cônjuge terceiro. Inteligência dos artigos 1.658, 1.660, inciso I e 1.663, todos do Código Civil, que permitem a penhora da parte ideal da executada, considerando que as dívidas contraídas na vigência do matrimônio assim o são, presumidamente, em favor do casal
. Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2044635-03.2021.8.26.0000; Relator (a): Rogério Murillo Pereira Cimino; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro de São João da Boa Vista - 2.VARA CIVEL; Data do Julgamento: 26/02/2022; Data de Registro: 26/02/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA DE VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DA ESPOSA DO EXECUTADO - CASAMENTO SOB O REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS - VEÍCULO ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO - CONSTRIÇÃO EM PATRIMÔNIO COMUM DO CASAL - POSSIBILIDADE.
Pode ser objeto de penhora o veículo adquirido após a realização do casamento sob o regime da comunhão parcial de bens, em que se comunicam os bens adquiridos na constância do matrimônio, por integrar o patrimônio comum do casal, não importando o fato de se encontrar o veículo registrado somente em nome da esposa do executado
. Enquanto não produzida defesa da meação pelo cônjuge do executado, em princípio, milita presunção juris tantum de que a dívida assumida reverteu em benefício da família, devendo incidir a regra de responsabilidade do cônjuge, contida no artigo 790, inciso IV, do CPC/15. (TJMG – Agravo de Instrumento-Cv 1.0352.12.000917-5/002, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/03/2018, publicação da súmula em 16/03/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VEÍCULO DE TITULARIDADE DO CÔNJUGE DA EXECUTADA. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. CABIMENTO. PRECEDENTES DESTE COLEGIADO.
De acordo com o art. 1.658 do CC, cabível a determinação da penhora da meação da executada sobre veículos adquiridos pelo esposo na constância do casamento regido pela comunhão parcial de bens
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70072228588, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em: 27-04-2017)

Contudo, como os agravados apontam na petição de evento nº 2017095, o veículo registrado sob o nome da esposa do agravado possui gravame de alienação fiduciária, de maneira que a penhora deve recair sobre eventuais direitos aquisitivos do contrato de alienação fiduciária, nos termos do art. 835, inciso XII do CPC. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROPRIEDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. PENHORA IMPOSSIBILIDADE. 1. Agravo de Instrumento contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu a impugnação a penhora, ajuizada pelo credor fiduciário - terceiro interessado, mantendo a constrição sobre bem imóvel gravado por alienação fiduciária. 2. Não se admite a penhora de bem gravado com cláusula de alienação fiduciária, porquanto, tão-somente após a quitação da dívida garantida é que o imóvel se tornará propriedade do devedor fiduciante, nos moldes do artigo 1.361 do Código Civil. 3.
A jurisprudência autoriza apenas a penhora de eventuais direitos aquisitivos do aludido contrato de alienação fiduciária, exatamente por possuírem expressão econômica, nos termos do artigo 835, inc. XII, do Código de Processo Civil
. 4.Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJDFT – Agravo de Instrumento nº 07010761720208079000 – Rel. Des. Cesar Loyola – DJe 18/11/2020)

RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – LOCAÇÃO DES IMÓVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – FASE DSE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR FINANCIADO – ALIENAÇÃO FIDUCIARIA. Inviabilidade, "in concreto", da constrição, haja vista o completo desconhecimento a respeito da realidade contratual pertinente à alienação fiduciária.
Penhora dos direitos creditórios detidos pelo executado, devedor-fiduciante, mais consentânea com a realidade da causa (Código de Processo Civil, artigo 835, inciso XII )
. Decisão agravada reformada em parte.
Recurso de agravo de instrumento em parte provido para deslocar a penhora do veículo para os direitos detidos pelo agravante sobre contrato de alienação fiduciária.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2270771-58.2018.8.26.0000; Relator (a): Marcondes D'Angelo; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/04/2019; Data de Registro: 17/04/2019)

Impugnam os agravantes, outrossim,
a)
o indeferimento da requisição à Receita Federal para a apresentação da declaração de operação imobiliária;
b)
negativa de expedição de ofício à SOMA URBANISMO e ENGENHARIA, empresa para a qual o agravado presta serviços, para apresentação de planilha com os valores percebidos pelo agravado nos últimos 05 (cinco) anos;
c)
indeferimento do pedido de expedição de ordem de restrição via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB;
d)
indeferimento da suspensão da CNH do executado.

Em que pese a irresignação dos agravantes, não vislumbro razões para modificar o entendimento exposado pelo juízo de primeiro grau, no sentido de que tais medidas são desproporcionais e improfícuas para resultar no pagamento do débito, notadamente por não existirem elementos que evidenciem mudança na situação patrimonial do executado.

Deveras, não há utilidade na obtenção das informações acerca dos rendimentos auferidos pelo agravado, pois tal medida não importará na identificação de bens penhoráveis, especialmente porque já efetivada a ordem de indisponibilidade via BACENJUD, a qual, segundo informação dos próprios agravantes (ev. 2422993), restou infrutífera.

No que tange a adoção de medidas executivas atípicas, tais como a restrição de alienação e circulação do veículo, bem como a suspensão da CNH do executado, deve-se ter em consideração que a doutrina e jurisprudência têm conferido interpretação ao art. 139, inciso IV, do CPC, no sentido de que a sua aplicação é restrita a hipóteses excepcionais, especialmente quando frustrados outros meios menos gravosos e a medida for pertinente para ensejar o cumprimento obrigacional, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. MEDIDA COERCITIVA ATÍPICA. ART. 139, IV, DO CPC. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. APREENSÃO DO PASSAPORTE. FALTA DE RAZOABILIDADE POR AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA. PEDIDO INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. As medidas coercitivas atípicas não são exatamente novidade do novo diploma processual, posto que já eram previstas no art. 461, §5º, do CPC/73, aplicadas, todavia, às obrigações de fazer, não fazer e entregar coisa. A inovação legislativa refere-se à sua aplicação também para induzir o devedor ao cumprimento de obrigações pecuniárias. 2. A necessidade deve ser avaliada diante da eventual constatação de que o devedor resiste injustificadamente ao cumprimento da obrigação, enquanto a adequação se refere à efetividade da medida para persuadir concretamente o executado à quitação do débito. Se a informação dos próprios credores é de que inexistem bens disponíveis para responder pela dívida, ou seja, não se trata de ocultação, as medidas atípicas não podem ser aplicadas como fim em si mesmas. 3. A suspensão do passaporte dos executados não guarda qualquer relação com a prestação exigida e cuja satisfação é buscada. Logo, não há razoabilidade e nem pertinência do pedido de na suspensão do exercício de um direito ou licença, cujo escopo seria unicamente de constranger o devedor, mas sem qualquer resultado prático e eficaz na realização da prestação que se persegue. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJDFT – Agravo de Instrumento nº 07263496620198070000 – Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira – DJe 07/10/2020)

Em relação à expedição de ordem de restrição à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, ressalta-se que a medida também possui natureza excepcional, com aplicação apenas quando esgotadas as diligências para a busca de bens penhoráveis, nos termos do enunciado nº 560 da súmula de jurisprudência do STJ, nestes termos:

Súmula 560-STJ: A decretação da indisponibilidade de bens e direitos, na forma do art. 185-A do CTN, pressupõe o exaurimento das diligências na busca por bens penhoráveis, o qual fica caracterizado quando infrutíferos o pedido de constrição sobre ativos financeiros e a expedição de ofícios aos registros públicos do domicílio do executado, ao Denatran ou Detran.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a decisão recorrida apenas para deferir o pleito de penhora de 50% (cinquenta por cento) dos direitos aquisitivos oriundos do contrato de alienação fiduciária do veículo indicado pelos agravantes, com expedição de ofício à credora fiduciária para que forneça ao juízo extrato detalhado do contrato de financiamento, bem como a quantidade de parcelas adimplidas.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PENHORA DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DA ESPOSA DO AGRAVADO
–
REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS
–
AQUISIÇÃO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO
–
POSSIBILIDADE
–
VEÍCULO GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
–
PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS RELATIVOS AO CONTRATO
–
ADOÇÃO DE MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS
–
APLICAÇÃO EXCEPCIONAL
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O ponto fulcral da irresignação dos agravantes diz respeito ao indeferimento da penhora de 50% (cinquenta por cento) do automóvel registrado perante o DETRAN/ES em nome da esposa do executado, que foi adquirido na constância do casamento, sob o regime de comunhão parcial de bens. Quanto à matéria, estabelece o art. 843 do CPC que “tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem”.

2.
Considerando que o agravado e sua cônjuge são casados pelo regime de comunhão parcial de bens (certidão de ev. 2017100), pode ser objeto de penhora o veículo adquirido na constância do casamento, nos termos dos arts. 1.658 e 1.660, inciso I, do Código Civil, desde que a constrição se limite à meação do executado.

3.
Contudo, como os agravados apontam na petição de evento nº 2017095, o veículo registrado sob o nome da esposa do agravado possui gravame de alienação fiduciária, de maneira que a penhora deve recair sobre eventuais direitos aquisitivos do contrato de alienação fiduciária, nos termos do art. 835, inciso XII do CPC.

4.
Impugnam os agravantes, outrossim,
a)
o indeferimento da requisição à Receita Federal para a apresentação da declaração de operação imobiliária;
b)
negativa de expedição de ofício à SOMA URBANISMO e ENGENHARIA, empresa para a qual o agravado presta serviços, para apresentação de planilha com os valores percebidos pelo agravado nos últimos 05 (cinco) anos;
c)
indeferimento do pedido de expedição de ordem de restrição via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB;
d)
indeferimento da suspensão da CNH do executado.

5.
Em que pese a irresignação dos agravantes, não vislumbro razões para modificar o entendimento exposado pelo juízo de primeiro grau, no sentido de que tais medidas são desproporcionais e improfícuas para resultar no pagamento do débito, notadamente por não existirem elementos que evidenciem mudança na situação patrimonial do executado.

6.
Deveras, não há utilidade na obtenção das informações acerca dos rendimentos auferidos pelo agravado, pois tal medida não importará na identificação de bens penhoráveis, especialmente porque já efetivada a ordem de indisponibilidade via BACENJUD, a qual, segundo informação dos próprios agravantes (ev. 2422993), restou infrutífera.

7.
No que tange a adoção de medidas executivas atípicas, tais como a restrição de alienação e circulação do veículo, bem como a suspensão da CNH do executado, deve-se ter em consideração que a doutrina e jurisprudência têm conferido interpretação ao art. 139, inciso IV, do CPC, no sentido de que a sua aplicação é restrita a hipóteses excepcionais, especialmente quando frustrados outros meios menos gravosos e a medida for pertinente para ensejar o cumprimento obrigacional.

8.
Em relação à expedição de ordem de restrição à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, ressalta-se que a medida também possui natureza excepcional, com aplicação apenas quando esgotadas as diligências para a busca de bens penhoráveis, nos termos do enunciado nº 560 da súmula de jurisprudência do STJ.

9
.
Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.